Tribunal: TJSP
Processo: 1001543-18.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Desistência do comprador. Devolução dos valores pagos. Arras penitenciais. A função precípua da estipulação de arras penitenciais é a prefixação de perdas e danos, de maneira que sua cumulação com a retenção de 80% das prestações pagas caracteriza verdadeiro bis in idem e afronta o disposto no artigo 420 do Código Civil, implicando enriquecimento

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Desistência do comprador. Devolução dos valores pagos. Arras penitenciais. A função precípua da estipulação de arras penitenciais é a prefixação de perdas e danos, de maneira que sua cumulação com a retenção de 80% das prestações pagas caracteriza verdadeiro bis in idem e afronta o disposto no artigo 420 do Código Civil, implicando enriquecimento sem causa da ré, o que não se pode admitir. O valor pago a título de sinal deve integrar a base de cálculo de devolução dos valores pagos pelo comprador. O percentual de retenção de 20% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com o adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Parcelas vencidas e não pagas. Incabível a retenção. Comissão de corretagem. Ausência de prova do pagamento. Correção monetária. Nos casos de devolução de valores, a incidência da correção monetária deve ocorrer do desembolso de cada parcela paga. Fruição. Tratando-se de lotes sem construção, não merece acolhida a pretensão relativa à indenização pela fruição, notadamente porque não houve efetiva utilização do bem pelo adquirente, sequer prejuízo da apelante diante da possibilidade de nova comercialização do lote. Precedentes. Sucumbência recíproca.
Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o da ré.